Tribunal: TJES
Processo: 0016878-36.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Móvel; Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-26

Ementa:
E
MENTA
.
APELAÇÃCÍVE.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME.

1.
Trata-se de apelação interposta contra sentença que, diante da ausência de título executivo válido, reconheceu a nulidade da execução e extinguiu o feito com fundamento nos arts. 798, I, "a", 803, I e parágrafo único, e 485, X, do C
ódigo de Processo Civil
.

2.
O apelante sustentou que o contrato firmado entre as partes, referente à locação de bem móvel com prestação de serviços, teria natureza de título executivo extrajudicial, mesmo sem a assinatura de duas testemunhas, po
rque
a execução da prestação de serviços foi reconhecida pela parte adversa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

3. A controvérsia reside em definir se o contrato firmado entre as partes, desprovido de assinaturas de duas testemunhas, pode ser considerado título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

4. O art. 784, VIII, do C
ódigo de Processo Civil,
estabelece que contratos de locação de imóveis, independentemente da assinatura de testemunhas, constituem títulos executivos extrajudiciais.
5. No entanto, contratos de locação de bens móveis não gozam da mesma presunção de executoriedade, exigindo, para tanto, a assinatura de, pelo menos, duas testemunhas, conforme o art. 784, III, do C
ódigo de Processo Civil
.

6. O Superior Tribunal de Justiça e a jurisprudência dos Tribunais estaduais são firmes no sentido de que a ausência de testemunhas inviabiliza a constituição do título executivo, devendo, nesse caso, ser usada a via ordinária para cobrança do alegado crédito.

7. Assim, correta a sentença ao reconhecer a inexistência de título executivo válido e extinguir a execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8. Apelação desprovida. Sentença mantida.

Tese de julgamento
:
1. O contrato de locação de bens móveis não constitui título executivo extrajudicial se desprovido da assinatura de duas testemunhas, conforme o art. 784, III, do CPC.
2. A exigência de testemunhas em contratos dessa natureza decorre da necessidade de conferir executoriedade ao documento, não bastando o mero reconhecimento da relação contratual pela parte devedora.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Código de Processo Civil, arts. 784, III e VIII; 798, I, "a"; 803, I e parágrafo único; 485, X.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp n. 970.755/RS
, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21.03.2017, DJe de 07-04-2017.

TJSP, Apelação Cível n. 1090198-96.2019.8.26.0100
, 35ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Morais Pucci, julgado em 10-06-2021, DJESP 16-06-2021, pág. 2912.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016878-36.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALDIANY MATTOS CAJADO - ME

APELADO: ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ESP. SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
.
APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME.

1.
Trata-se de apelação interposta contra sentença que, diante da ausência de título executivo válido, reconheceu a nulidade da execução e extinguiu o feito com fundamento nos arts. 798, I, "a", 803, I e parágrafo único, e 485, X, do C
ódigo de Processo Civil
.

2.
O apelante sustentou que o contrato firmado entre as partes, referente à locação de bem móvel com prestação de serviços, teria natureza de título executivo extrajudicial, mesmo sem a assinatura de duas testemunhas, po
rque
a execução da prestação de serviços foi reconhecida pela parte adversa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

3. A controvérsia reside em definir se o contrato firmado entre as partes, desprovido de assinaturas de duas testemunhas, pode ser considerado título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

4. O art. 784, VIII, do C
ódigo de Processo Civil,
estabelece que contratos de locação de imóveis, independentemente da assinatura de testemunhas, constituem títulos executivos extrajudiciais.
5. No entanto, contratos de locação de bens móveis não gozam da mesma presunção de executoriedade, exigindo, para tanto, a assinatura de, pelo menos, duas testemunhas, conforme o art. 784, III, do C
ódigo de Processo Civil
.

6. O Superior Tribunal de Justiça e a jurisprudência dos Tribunais estaduais são firmes no sentido de que a ausência de testemunhas inviabiliza a constituição do título executivo, devendo, nesse caso, ser usada a via ordinária para cobrança do alegado crédito.

7. Assim, correta a sentença ao reconhecer a inexistência de título executivo válido e extinguir a execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8. Apelação desprovida. Sentença mantida.

Tese de julgamento
:
1. O contrato de locação de bens móveis não constitui título executivo extrajudicial se desprovido da assinatura de duas testemunhas, conforme o art. 784, III, do CPC.
2. A exigência de testemunhas em contratos dessa natureza decorre da necessidade de conferir executoriedade ao documento, não bastando o mero reconhecimento da relação contratual pela parte devedora.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Código de Processo Civil, arts. 784, III e VIII; 798, I, "a"; 803, I e parágrafo único; 485, X.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp n. 970.755/RS
, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21.03.2017, DJe de 07-04-2017.

TJSP, Apelação Cível n. 1090198-96.2019.8.26.0100
, 35ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Morais Pucci, julgado em 10-06-2021, DJESP 16-06-2021, pág. 2912.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELA
ÇÃO CÍVEL N.
0016878-36.2017.8.08.0024.

APELANTE: VALDIANY MATTOS CAJADO-ME.

APELAD
A
:
ASSOCIAÇÃO
DOS
FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR:
DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se
de apelação interposta por
Valdiany Mattos Cajado-Me. em
face da respeitável sentença
id 9904544,
proferida nos autos
da execução por quantia
registrada sob o n. 0016878-36.2017.8.08.0024,
proposta por ele contra
Associação dos Funcionários Públicos do Espírito Santo
, que “diante da ausência de título executivo (CPC, art. 798, I, a)” reconheceu “a nulidade da execução (CPC, art. 803, I e parágrafo único)” e extinguiu “o feito por ausência de requisito processual específico (CPC, art. 485, inc. X)”.

A
legou o apelante, em síntese, que: 1) “Trata-se de ação de execução de título extrajudicial, onde as partes firmaram contrato de locação de bem móvel com prestação de serviços, onde a executada assumiria o débito mensal de R$ 7.425,00 (sete mil, quatrocentos e vinte e cinco reais), conforme previsto na cláusula segunda, inciso I, do referido contrato”;
2) o título coligido tem natureza executiva; e 3
) “em que pese estejam ausentes as assinaturas das testemunhas, o referido contrato fora reconhecido como válido pela executada, ora apelada, não apenas o contrato foi reconhecido, como a prestação de serviços e o débito, tendo a apelada apenas discordado quanto ao valor pleiteado na execução”.

A preliminar de ausência de dialeticidade invocada no id
9904553
pelo apelado não
merece
prospera
r
. As razões recursais contemplam discurso dialético, sendo possível compreender os argumentos aduzidos pelo apelante hábeis, em tese, à reforma da respeitável sentença.

Rejeito, assim, a preliminar de ausência de dialeticidade.

É como voto.

Mérito
.

O recurso
não deve ser
provido.

O art. 784, inc. VIII, do C
ódigo de Processo Civil,
prevê que “São títulos executivos extrajudiciais... o crédito, documentalmente comprovado,
decorrente de aluguel de imóvel
, bem como de encargos acessórios, tais como taxas e despesas de condomínio”. Meu, o destaque em negrito.

Em se tratando de contrato escrito de locação, o título executivo é perfectibilizado mesmo que não esteja assinado por testemunhas. Por sinal, o colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que “O contrato de locação não precisa estar assinado por duas testemunhas para servir como título executivo extrajudicial” (AgInt no AREsp n. 970.755/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, data do julgamento: 21-3-2017, data da publicação/fonte: DJe 7-4-2017).

De outro flanco, o contato de locação de bens móveis para configurar título executivo não prescinde de assinatura de testemunhas. O art. 784, inc. III, do CPC estabelece que “São títulos executivos extrajudiciais... o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas”.

A propósito, já foi assentado que “o contrato de locação de equipamentos não está assinado por duas testemunhas, não se qualificando como título executivo extrajudicial” (TJSP, AC 1090198-96.2019.8.26.0100; Trigésima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Morais Pucci; Julg. 10-06-2021; DJESP 16-06-2021; Pág. 2912).

P
osto isso,
nego
provimento

ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.